Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702034-78.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVARISTO NERI DE AGUIAR, ANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA APELADO: SANDRA CARNEIRO AGUIAR, JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA, ANA CELIA ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Anote-se e observe-se (ID no 47943801). Intimem-se os apelantes Ana Célia Alves de Sousa e José Adriano de Oliveira, para indicarem o ID em que consta a decisão concessiva de gratuidade Judiciária, ou, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CP, para realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator